Tribunal: STF
Processo: AI 499276
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA.
        Cinge-se ao âmbito infraconstitucional a controvérsia
acerca da decadência da ação rescisória. Eventual afronta a
preceitos da Constituição somente adviria de forma
indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.